Tribunal: TJBA
Processo: 8042375-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042375-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ANA ROSA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória (Processo nº 8000932-52.2025.8.05.0035), proposta por Ana Rosa Teixeira. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora, relativos à cobrança de suposto contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com suspensão dos descontos; (ii) definir se a decisão pode subsistir mesmo diante da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão dos descontos encontra amparo em prova documental que indica a ausência de contratação válida, revelando a verossimilhança das alegações da parte agravada.

A instituição bancária não apresentou documentos que comprovem de forma inequívoca a contratação do cartão de crédito consignado ou a ciência da agravada quanto à natureza rotativa da dívida.

O perigo de dano irreparável é evidenciado pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pelo comprometimento da subsistência da autora, justificando a concessão da tutela com base no art. 300, parágrafo único, do CPC.

A existência de IRDR sobre a matéria não impede a concessão da tutela de urgência quando caracterizada situação excepcional de urgência, como no caso dos autos.

A multa cominatória fixada (R$ 50,00 por dia, limitada ao valor da causa) é razoável e proporcional à obrigação de não fazer, servindo como meio coercitivo eficaz.

A alegação de inviabilidade técnica para imediata suspensão dos descontos não justifica o descumprimento da liminar, cuja efetividade não pode ser esvaziada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender descontos em benefício previdenciário quando ausente prova inequívoca da contratação, mesmo na pendência de IRDR.

A na
tureza alimentar do benefício justifica a medida excepcional diante do risco de dano irreparável.

A multa cominatória fixada em valor proporcional é admitida como instrumento de coerção da obrigação de não fazer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de instrumento
interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de nº 8000932-52.2025.8.05.0035
,

proposta por
Ana Rosa Teixeira

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da parte agravada.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)